Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. COMUNICADO DE VENDA. AUSENTE. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. RESPONSABILIDADE PELAS MULTAS E TRIBUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial com vistas à transferência de propriedade do veículo. Nas suas razões recursais, o autor reafirma os fatos narrados na inicial, alega que os documentos juntados aos autos comprovam a realização do negócio jurídico entabulado com o réu Maikson e pugna pela transferência da moto para o nome do réu, bem como pelo pagamento dos licenciamentos, IPVA e multas desde a tradição, além da condenação à reparação por danos materiais e morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55243337). Preparo e custas recolhidos (ID 55431245 e ID 55431243). Sem contrarrazões.
3. Os documentos juntados aos autos demonstram conversa por meio de whatsapp entre o autor e o réu Maykson negociando a troca da moto Comet 250 pelo veículo fusca (ID 55242837 págs. 1 a 20). Também foi juntada procuração onde Maykson confere poderes ao autor para que este possa transferir o fusca para o seu nome (ID 55242838), o que corrobora a alegação de troca dos veículos. Ainda, é possível observar que desde janeiro de 2019 o autor entra em contato com o réu na tentativa de que ele regularize a transferência da moto para o seu nome (ID 55242837 - Pág. 21 a 23). Logo, o conjunto probatório demonstra que a moto que consta em nome do autor passou para a posse de Maykson, que até a presente data, não providenciou a transferência do bem para o seu nome. Entretanto, em que pese o pedido inicial, inviável a transferência da moto, vez que, conforme informado nos autos, ela já não está mais na posse do réu (ID 55243337 - Pág. 11). Portanto, inviável a transferência porquanto é ato que requer vistoria. Também inviável o pedido de reparação material em face das multas, licenciamentos e IPVA.
4. Nos termos do artigo 134 do CTB, no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 dias sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. No caso dos autos, como o autor passou a propriedade da moto a Maykson, deveria ter preenchido o DUT e encaminhado ao DETRAN, o que não providenciou, sendo reconhecida a responsabilidade solidária.
5. Em julgado semelhante, assim restou decidido nesta Turma Recursal: "...Não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ..." (Acórdão 1700015, 07225956320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recente jurisprudência do STJ é no sentido de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua reponsabilidade pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (REsp 1881788/SP).
7. A legislação tributária distrital atribui responsabilidade solidária ao proprietário de veículo que, ao aliená-lo, não comunica a venda ao órgão público competente, conforme o art. 1o, § 8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985 e art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital n. 34.024/2012. Portanto, não há como o autor se eximir da responsabilização pelos pagamentos do imposto, haja vista que a responsabilidade é solidária. O mesmo entendimento deve ser aplicado à taxa de licenciamento anual e ao seguro obrigatório (DPVAT). Precedente: Acórdão n.1006242, 20150810059567APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA. 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 251/26210.
8. Ressalta-se que, uma vez que o veículo não mais se encontra na posse do recorrente desde outubro de 2016, e em homenagem ao princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, o réu DETRAN deverá proceder à anotação de venda da moto para Maykson desde 20/10/2016.
9. No tocante ao dano material, consta nos autos que o autor efetuou o pagamento apenas do IPVA 2019 (ID 55242840), devendo o valor de 176,48 lhe ser restituído, uma vez que o veículo já se encontrava na posse do réu nesse momento.
10. No tocante ao dano moral, este decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No caso, o autor não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade. Também não demonstrou qualquer negativação do seu nome em razão dos débitos incidentes sobre a motocicleta. Danos morais não configurados.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: a) determinar ao DETRAN/DF que proceda à anotação de venda da MOTOCICLETA KASINSKI/COMET 250R, placa JJU2482 para o nome do réu MAYKSON VILAR AZEVEDO desde 20/10/2016; b) condenar o réu MAYKSON VILAR AZEVEDO ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 176,48 (cento e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos), corrigida monetariamente pelos índices do INPC e acrescida de juros de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, em 13/08/2020. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.